Tribunal: STF
Processo: RE 307631
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RAZÕES RECURSAIS QUE IMPORTAM EM
EVIDENTE INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE
PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - SÚMULAS 282 E
356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - VERBA HONORÁRIA - SUCUMBÊNCIA - CPC,
ART. 20, § 3º, C/C O ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO - INAPLICABILIDADE -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
             - A suscitação tardia de matéria constitucional, que
apenas vem a ser deduzida em sede de agravo regimental, não se revela
possível na via recursal extraordinária, em face da ausência de
oportuno prequestionamento explícito do novo tema jurídico.
Precedentes.
             - Tratando-se de sucumbência recíproca, e por não haver,
um dos litigantes, decaído de parte mínima do pedido, torna-se
inaplicável o critério previsto no parágrafo único do art. 21 do CPC,
legitimando-se, em conseqüência, a distribuição proporcional, entre os
sujeitos parciais da relação processual, das despesas e da verba
honorária.